Tribunal: STF
Processo: ARE 801738
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO HABITACIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Em casos análogos essa Corte consignou que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessárias as análises do material fático probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.